Tribunal: STF
Processo: HC 240499
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MUTATIO LIBELLI.  VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 152.282/DF (e-doc. 14).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 215-A, c/c o 226, inc. II, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340, de 2006  (importunação sexual majorada pelo vínculo de autoridade sobre a vítima, no contexto de violência doméstica contra mulher) (e-doc. 3). O Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, em 14/02/2020, recebeu a peça de acusação, instaurando-se o processo crime nº 0701839-89.2020.8.07.0020. 

3. Encerrada a instrução probatória, em 04/11/2020, sobreveio a apresentação de alegações finais escritas, por ambas as partes, oportunidade em que o Ministério Público, em 11/11/2020, requereu a condenação nos mesmos termos da denúncia (e-doc. 4). 

4. Estando o processo concluso, o Juízo de origem, em 13/04/2021, proferiu despacho determinando a remessa dos autos ao órgão de acusação, aludindo ao art. 384 do Código de Processo Penal, sob a justificativa de que “a vítima narrou claramente o uso da força pelo réu para vencer sua vontade e poder praticar os atos libidinosos contra sua pessoa” (e-doc. 12). 

5. Apresentado pelo Ministério Público o aditamento à denúncia (e-doc. 6), foi recebido pelo Juízo, em 30/06/2021, para modificar a definição jurídica da conduta imputada ao paciente para aquela descrita no art. 213 c/c o 226, inc. II, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340, de 2006 (estupro majorado pelo vinculo de autoridade sobre a vítima, no contexto de violência doméstica contra mulher) (e-doc. 7). 

6. A defesa protocolou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem. Seguiu-se a interposição de recurso em habeas corpus ao STJ, tendo o ministro relator negado provimento ao inconformismo, em 03/08/2022.  

7. Sobreveio a prolação de sentença, em 15/02/2023, pela qual o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, considerado o crime do art. 213, c/c o 226, inc. II, ambos do Código Penal (e-doc. 10).

8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios  negou provimento ao recurso de apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem. 
9. No STJ, o ministro relator conheceu do agravo para conhecer em parte o recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (ARESP nº 2.497.321/DF). Seguiu-se a interposição de agravo regimental, o qual teve o provimento negado pela Sexta Turma, em 05/03/2024. 

10. Ainda no STJ, em 11/03/2024, a Sexta Turma proferiu o citado acórdão impugnado nesta impetração (AgR no RHC nº 152.282/DF) (e-doc. 14).  

11. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ilegalidade do aditamento à denúncia. Alega violação ao sistema acusatório, uma vez que, conforme assevera, o aditamento decorreu de atuação ex officio do magistrado, que teria instado o Ministério Público a ajustar a peça de acusação. Pondera que “após a instrução probatória, o Ministério Público confirmou a exordial acusatória e os crimes imputados, não havendo qualquer manifestação para aditar a denúncia”. Diz inobservado o art. 384 do CPP. Cita precedentes da Corte. 

12. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão do trâmite do processo no STJ (ARESP nº 2.497.321/DF). No mérito, busca o reconhecimento da ilegalidade do aditamento à denúncia, com o prosseguimento do processo nos termos da denúncia inicial.

13. Mediante a Petição/STF nº 150.782/2025 (e-doc. 23), a defesa reitera as argumentações constantes da petição inicial. Reforça que o juízo de primeiro grau, após as alegações finais e com os autos conclusos para sentença, provocou indevidamente o Ministério Público a aditar a denúncia, afirmando existir violência apta a configurar estupro, embora tal elementar já constasse desde o início dos autos e tivesse sido expressamente considerada pelo próprio MP, que manteve a imputação original de importunação sexual. Afirma que não houve fato novo na instrução a justificar a mutatio libelli, que o aditamento ocorreu fora do momento legal e que o magistrado, ao direcionar a acusação para tipo mais gravoso, violou o sistema acusatório, o art. 3º-A do CPP e a separação entre as funções de acusar e julgar, em afronta à jurisprudência do STF. 

14. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ constatou-se a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, em 06/06/2024, com a baixa do processo ao Tribunal de origem (ARESP nº 2.497.321/DF).

É o relatório. 

Decido. 

15. De início, observo que a condenação transitou em julgado. Ainda que o fenômeno tenha ocorrido em momento posterior ao protocolo desta impetração, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

16. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

17. No caso vertente, após encerrada a instrução probatória e apresentadas as alegações finais — tendo o Ministério Público requerido a condenação nos termos da denúncia —, o juízo de origem proferiu despacho com o seguinte teor: 

“Analisando o feito verifico que a vítima narrou claramente o uso da força pelo réu para vencer sua vontade e poder praticar os atos libidinosos contra sua pessoa.
Com efeito, a vítima narrou que o réu a agarrou com força e, inclusive, prendeu seus movimentos a fim de poder chupar seus seios e colocar a mão por dentro de sua calça, pegando em sua vagina. 
Tanto o artigo 213 do CP quanto o artigo 215-A tratam da conduta de praticar ato libidinoso contra a vontade da vítima, sendo que o que diferencia os dois tipos é que no crime de estupro a superação da vontade da vítima se dá pela violência ou grave ameaça. 
O emprego de uso de força para vencer a vontade da vítima é uma violência. 
A própria denúncia narra que o réu agarrou e abraçou fortemente a vítima, mas não descreve o que foi afirmado pela vítima no sentido de que o uso dessa força (violência) serviu para constrange-la para que se pudesse praticar o ato libidinoso contra ela, estando, portanto, a denúncia, em desacordo com o que foi narrado pela vítima.
Dispõe o art. 384 do CPP: Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. 
Assim, manifeste-se o MP requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 dias.” (e-doc. 12; grifos nossos) 

18. O Ministério Público, em seguida, aditou a denúncia, imputando ao paciente o cometimento do crime de estupro. Ao proceder o recebimento da peça apresentada pelo órgão de acusação, o juízo afastou as alegações de irregularidade veiculadas em preliminar da defesa: 

“(...) Ademais, estabelece o § 1º do art. 384 que se o MP não fizer o aditamento poderá ser aplicado o disposto no art. 28 do CPP, pelo que o Procurador Geral de Justiça poderia aditar a denúncia ante a inércia do órgão original do MP que falou nos autos, o que somente poderia ocorrer após as alegações finais, pelo que não há o que se falar em preclusão consumativa. A possibilidade de alteração da acusação inicial decorre de lei (art. 384 do CPP).
Quer seja o Juiz ou o próprio membro do Ministério Público quem proceda à comunicação ao órgão de revisão ministerial (PGJ), a necessidade de se instar o MP a agir nos termos do referido § 1º do art. 284 decorre da lógica de tal dispositivo
Assim, rejeito esta preliminar.
A preliminar de inépcia do aditamento em razão da inexistência de narrativa clara do fato e suas circunstâncias não pode prosperar eis que o aditamento é absolutamente claro quanto à narrativa da conduta que é imputada ao réu, tendo acrescentado a elementar do uso da violência para a prática do crime, o que permite ao réu exercer sua ampla defesa, pelo que indefiro esta preliminar.” (e-doc. 7, p. 2-3; grifos nossos).
19. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, entendeu não ocorrida violação ao sistema acusatório ou afronta aos princípios da inércia e da imparcialidade do juízo. Eis a ementa do julgado:    

HABEAS CORPUS. ADITAMENTO À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA. AFASTADA. ADITAMENTO PROVOCADO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO OBSERVADO. PRINCÍPIOS DA INÉRCIA E IMPARCIALIDADE DO JUÍZO RESPEITADOS. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 
1. Afasta-se a alegação de ausência de justa causa e inépcia do aditamento à exordial acusatória, porquanto devidamente observada a norma insculpida no art. 41 do Código de Processo Penal, eis que a imputação feita ao ora paciente está suficientemente demonstrada na aludida peça processual, dela constando a narrativa dos fatos e suas circunstâncias, bem como a classificação do crime e rol de testemunhas, restando justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. 
2. Rejeita-se a tese de intempestividade da peça de aditamento, uma vez que o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 384 do CPP para o Ministério Público aditar a denúncia, contado do encerramento da instrução criminal, não é peremptório, de sorte que a sua inobservância se constitui em mera irregularidade, mormente em se tratando de ação penal pública incondicionada, em que impera o princípio da obrigatoriedade. 
3. Inviável a alegação de preclusão consumativa devido à inexistência de fato novo, uma vez que as declarações da vítima, em Juízo, noticiando o uso da força (violência) para permitir a prática do ato libidinoso diverso da conjunção carnal se mostra hábil a justificar o aditamento à denúncia. 
4. Incabível falar em aditamento provocado quando se verifica que a remessa dos autos ao Ministério Público, depois de encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pelas partes, deu-se em clara observância à norma insculpida no art. 384 do CPP, restando afastada a alegação de violação do sistema acusatório e de afronta aos princípios da inércia e da imparcialidade do Juízo. 
5. Ordem admitida e denegada.” (e-doc. 14, p. 3-4; grifos nossos)

20. Por fim, no ato apontado como coator, o STJ considerou inexistente ilegalidade a ser reconhecida, aduzindo que  eventual inércia do Ministério Público acarretaria, de qualquer forma, a aplicação do procedimento previsto no § 1º do art. 384 do CPP. O acórdão ficou assim resumido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ADITAMENTO À DENÚNICA. POSSIBILIDADE. INFINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DO FATO E DE TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os prazos para aditamento da denúncia são impróprios, e o órgão acusatório pode fazê-lo até a prolação da sentença. 
2. Não há ilegalidade no fato de o Magistrado, em razão dos depoimentos prestados na fase instrutória, ter encaminhado o feito ao Ministério Público para manifestação, porquanto tal procedimento observou o previsto no art. 384 do CPP e, caso o órgão acusatório se mantivesse inerte, caberia a aplicação do procedimento previsto no § 1º do mesmo artigo.
3. Quanto à inépcia da denúncia, não prospera a alegação porquanto o seu aditamento delineia, fartamente, a ação do agente, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme determinado pelo art. 41 do CPP. 
4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 14; grifos nossos)

21. Pois bem. O dispositivo legal relacionado à controvérsia submetida neste habeas corpus é o art. 384 do Código de Processo Penal, assim redigido, na atual vigência: 

Art. 384.  Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). (grifos nossos)

22. Trata-se do instituto denominado mutatio libelli, cujo conceito básico, conforme abalizada doutrina de Eugênio Pacelli, não vai além da própria  tradução do termo: mudança da acusação1. 

23. A exegese legal indica que o instituto é cabível nas hipóteses em que, encerrada a instrução probatória, o Ministério Público conclui que o fato narrado na denúncia não corresponde àquele comprovado no decorrer do processo. Nesse caso, tem-se a imprescindibilidade de atuação do órgão de acusação, em observância ao princípio da obrigatoriedade da ação penal de iniciativa pública, para o fim de proceder à nova definição jurídica do fato.  

24. Segundo o citado professor, “a mutatio ocorre, então, a partir do reconhecimento da existência de provas que, em princípio, indicariam a presença de outros fatos e/ou circunstâncias, suficientes para alterar, de modo relevante, a acusação inicial. É dizer, na mutatio, não se dá nova definição jurídica ao fato imputado, mas, para além disso, permite-se nova imputação de fato, o que, obviamente, implicará a alteração do tipo penal2. 

25. No caso sob análise, entendo que o simples encaminhamento dos autos ao Ministério Público, sem qualquer imposição, não caracteriza aditamento provocado, tampouco viola o modelo acusatório vigente. Trata-se de procedimento compatível com a literalidade do art. 384 do CPP e com a função do juiz de assegurar a coerência e integridade do processo, sem interferir no mérito das escolhas acusatórias.

26. Nesse sentido, a análise do despacho que resultou o aditamento à acusação revela que o juízo limitou-se a assinalar a existência de elementos probatórios que poderiam, em tese, sustentar definição jurídica diversa, sem, todavia, impor ao órgão acusatório qualquer linha de atuação. O Ministério Público, no pleno exercício de sua autonomia, avaliou a pertinência do aditamento e optou por promovê-lo. 

27. Ausente ingerência judicial indevida, não se configura afronta ao sistema acusatório, tampouco prática inquisitória, posto que o juízo não supriu omissão acusatória, não redefiniu fatos e não alterou o objeto do processo por iniciativa própria, limitando-se encaminhar os autos ao órgão do Ministério Público. 

28. Conforme bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, o art. 384, § 1º, do Código de Processo Penal prevê expressamente que, na hipótese de o Ministério Público não promover o aditamento reputado necessário, caberá ao juiz aplicar o art. 28 do mesmo diploma, remetendo os autos ao órgão de revisão ministerial. No ponto, repiso, a Corte assentou que “não há ilegalidade no fato de o Magistrado, em razão dos depoimentos prestados na fase instrutória, ter encaminhado o feito ao Ministério Público para manifestação, porquanto tal procedimento observou o previsto no art. 384 do CPP e, caso o órgão acusatório se mantivesse inerte, caberia a aplicação do procedimento previsto no § 1º do mesmo artigo.”

29. Tal circunstância evidencia que o legislador admitiu a atuação judicial de encaminhar os autos ao órgão acusatório após o encerramento da instrução, sem que isso configure interferência indevida na iniciativa da acusação. Reafirmo que, na espécie, o magistrado de primeiro grau limitou-se a franquear vista ao Ministério Público, para que o órgão, de forma autônoma, avaliasse se deveria ou não promover o aditamento. 

30. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator